Tribunal: TCU
Processo: 023.672/2015-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2757/2021-TCU-Plenário Considerando tratar-se de tomada de contas especial instaurada a partir da conversão do TC Processo 023.597/2009-0 em cumprimento ao subitem 9.1 do Acórdão 2168/2015-TCU-Plenário com vistas a analisar indícios de sobrepreço relativos ao Contrato 0800.0045604.08.2 (CT-149), celebrado entre a Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras) e o Consórcio VWSB/Enfil, formado pelas empresas VWS Brasil Ltda., Enfil S.A. Controle Ambiental, e VWS Serviços Ltda., cujo objeto era o fornecimento de materiais, equipamentos e serviços relativos à análise de consistência do projeto básico, elaboração do projeto executivo, construção, montagem eletromecânica, condicionamento e assistência à pré-operação, partida, operação e apoio à manutenção das Unidades de Tratamento de Águas e de Tratamento de Condensado (UTRA/UTC) e sistemas auxiliares das Carteiras de Gasolina e Coque/HDT para a Refinaria Presidente Getúlio Vargas (Repar); Considerando que, no TC Processo 010.546/2009-4 , foi realizada auditoria (Relatório de Fiscalização 220/2009) nas obras de modernização e adequação da produção da Repar, tendo sido determinada a constituição de dezenove processos apartados, uma para cada contrato fiscalizado, entre eles o TC Processo 023.597/2009-0 , que cuidou do Contrato CT-149; Considerando que a análise final de preços realizada pela secretaria especializada (peça 194) concluiu pela impossibilidade de imputação de débito, em razão da baixa representatividade amostral, do baixo percentual relativo de sobrepreço, da baixa consistência da amostra em relação ao conjunto de itens que restaram por analisar, da impossibilidade de saneamento do processo e do contexto do objeto analisado; Considerando que o exame de informações obtidas junto à Receita Federal revelou ser inviável, no âmbito do Contrato CT-149, a utilização de notas fiscais para determinar o custo paradigma de materiais de aplicação e de equipamentos "tagueados", os quais correspondem a cerca de 64% do valor total do contrato; Considerando que os elementos obtidos a partir da Operação Lava Jato não revelaram indícios de ilicitudes relacionados ao Contrato CT-149; Considerando os encaminhamentos adotados pelo Tribunal por meio dos Acórdão 1604/2021-TCU-Plenário , 1.977/2021-Plenário, 2.219/2021-Plenário, 3.695/2021-Segunda Câmara e 8.228/2021-Segunda Câmara, que também apreciaram tomadas de contas especiais relativas a contratos da Repar decorrentes da fiscalização objeto do TC Processo 010.546/2009-4 ; Considerando que, consoante o subitem 9.4.3 do Acórdão 2168/2015-TCU-Plenário , as razões de justificativa apresentadas no âmbito do TC Processo 023.597/2009-0 foram analisadas no relatório do Acórdão 2163/2015-TCU-Plenário , e que, nesta oportunidade, conforme pronunciamento do Ministério Público junto ao TCU (peça 203), verificou-se a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Tribunal, na forma do Acórdão 1441/2016-TCU-Plenário ; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992, nos arts. 143, inciso I, alínea "b", 169, inciso III, e 212 do Regimento Interno do TCU e nos arts. 33 e 36 da Resolução-TCU 259/2014, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) acolher as razões de justificativa apresentadas por Agnello Aparecido Simões de Almeida, Marcelo Joecil da Rosa, Sérgio de Araújo Costa, Willians Marlon de Jesus, Guilherme Saber de Assis e George Wilson Melco em relação às audiências desses responsáveis promovidas no TC Processo 023.597/2009-0 ; b) acolher as razões de justificativa apresentadas por José Sérgio Gabrielli de Azevedo, Renato de Souza Duque, Pedro José Barusco Filho, Sérgio dos Santos Arantes, Sandoval Dias Aragão, Fernando Almeida Biato e José Paulo Assis em relação ao achado "Ausência de parcelamento do objeto" (achado 3.2 do Relatório de Fiscalização 220/2009), objeto de audiência desses responsáveis no TC Processo 023.597/2009-0 ; c) rejeitar as razões de justificativa apresentadas por José Sérgio Gabrielli de Azevedo, Renato de Souza Duque, Pedro José Barusco Filho, Sérgio dos Santos Arantes, Sandoval Dias Aragão, Fernando Almeida Biato e José Paulo Assis em relação aos achados "Projeto básico deficiente ou desatualizado", "Orçamento incompleto ou inadequado" e "Restrição à competitividade da licitação" (achados 3.1, 3.3 e 3.5 do Relatório de Fiscalização 220/2009), objeto de audiência desses responsáveis no TC Processo 023.597/2009-0 , sem, contudo, aplicar-lhes sanção, em vista da incidência da prescrição da pretensão punitiva ( Acórdão 1441/2016-TCU-Plenário ); d) declarar a perda de objeto dos quesitos de audiência, constantes dos ofícios encaminhados aos responsáveis no TC Processo 023.597/2009-0 , relacionados ao achado "Sobrepreço decorrente de preços excessivos frente ao mercado" (achado 3.4 do Relatório de Fiscalização 220/2009); e) arquivar esta TCE, sem julgamento do mérito, por ausência de pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo; f) aprovar a peça de restrição de acesso constante da peça 193; g) encaminhar cópia deste acórdão, da instrução de peça 194 e do parecer do Ministério Público junto ao TCU (peça 203) aos responsáveis, ao Consórcio VWSB/Enfil, à Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras), ao Ministério de Minas e Energia, à Comissão de Minas e Energia da Câmara dos Deputados, ao Departamento de Polícia Federal, à Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica e ao Ministério Público Federal; e h) encerrar este processo, apensando-o em definitivo ao TC Processo 010.546/2009-4 . 1. Processo TC- Processo 023.672/2015-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 023.597/2009-0 (RELATÓRIO DE LEVANTAMENTO) 1.2. Responsáveis: Agnello Aparecido Simões de Almeida (XXX.185.409-XX); Consórcio VWSB/ENFIL (10.342.712/0001-42); Fernando Almeida Biato (XXX.803.107-XX); George Wilson Melco (XXX.933.139-XX); Guilherme Saber de Assis (XXX.582.666-XX); José Paulo Assis (XXX.249.849-XX); José Sérgio Gabrielli de Azevedo (XXX.750.395-XX); Marcelo Joecil da Rosa (XXX.526.239-XX); Pedro José Barusco Filho (XXX.145.708-XX); Renato de Souza Duque (XXX.515.167-XX); Sandoval Dias Aragão (XXX.203.586-XX); Sérgio de Araújo Costa (XXX.345.217-XX); Sérgio dos Santos Arantes (XXX.417.367-XX); Willians Marlon de Jesus (XXX.110.588-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Petróleo Brasileiro S.A.; Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil. 1.4. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria Extraordinária de Operações Especiais em Infraestrutura (SeinfraOperações). 1.7. Representação legal: Antônio Augusto Lopes Figueiredo Basto (16.950/OAB-PR) e outros, representando Pedro José Barusco Filho; Rodrigo Alexander Calazans Macedo (123.041/OAB-RJ) e outros, representando Agnello Aparecido Simões de Almeida, Eduardo Luiz Silvério Guardalbem, Fernando Almeida Biato, George Wilson Melco, Guilherme Saber de Assis, José Paulo Assis, José Sérgio Gabrielli de Azevedo, Marcelo Joecil da Rosa, Sandoval Dias Aragão, Sérgio de Araújo Costa, Sérgio dos Santos Arantes e Willians Marlon de Jesus; Cláudio Coelho de Souza Timm (16.885/OAB-DF) e outros, representando Consórcio VWSB/Enfil; Elisabete Barbosa Ruberto (169.700/OAB-RJ) e outros, representando Petróleo Brasileiro S.A. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.